Tribunal: STF
Processo: ARE 1204560
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. ANÁLISE DE LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO TETO DOS BENEFÍCIOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA LIMITAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AO TETO VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
    - A Suprema Corte, reconhecendo a existência de repercussão geral da matéria constitucional objeto do RE 564.354-RG/SE, firmou o entendimento de que é possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles segurados que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais, salientando o julgado não haver ofensa a ato jurídico perfeito nem ao princípio da retroatividade das leis (DJU de 15/02/2011).
    - Na hipótese de o salário-de-benefício ter sofrido limitação ao teto do salário-de-contribuição vigente na data da concessão do benefício e, havendo limitação da renda mensal, para fins de pagamento, ao teto vigente na data que antecedeu a vigência das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003, há de ser reconhecido o direito à recomposição.
    - Não se alegue que somente os benefícios concedidos posteriormente a 05/04/1991 teriam direito à revisão, uma vez que não havia na legislação anterior mecanismo de recuperação do valor excedente ao teto. Tal entendimento viola o princípio da isonomia, sendo que, no julgamento do RE 564.354-RG/SE, a Suprema Corte, em nenhum momento, realizou interpretação restritiva neste sentido. Neste sentido: TRF da 2ª Região - 2ª Turma Especializada, AC nº 201151018044859, Rel. Des. Fed. LILIANE RORIZ, DJe de 06/11/2012; e 1ª Turma Especializada, AC nº 201251040013066, Rel. Des. Fed. ABEL GOMES, DJe de 20/12/2012.
    - O STF, no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário 959.061, entendeu que não há que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício, inclusive para benefícios concedidos antes da Constituição Federal.
    - No caso presente, o autor propõe ‘AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE ADEQUAÇÃO AO TETO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS’, invocando o RE 564354. O documento de e-fl. 39/42 revela que a DIB do benefício data de 16/05/1985, sendo que a renda mensal calculada à época (3.133.506,41) ficou abaixo do teto vigente por ocasião da concessão.
    - Inaplicável o art. 26 da Lei 8870, porque o benefício autoral não foi concedido dentro do período que enseja a aplicação desse dispositivo, a saber de 05/04/1991 a 31/12/1993, e porque não houve valor excedente ao teto, isto é, como o valor do salário de benefício ficou abaixo do teto, sem qualquer limitação, não há valor excedente a ser aplicado no próximo reajustamento.
    - O direito de revisão decorrente do julgamento do RE nº 564.354/SE não corresponde à limitação pelo maior ou menor valor-teto, porquanto este consiste, em verdade, em uma metodologia de cálculo, consubstanciada em um critério intrínseco do cálculo e que, portanto, diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto às revisões pelo teto correspondente ao limite máximo do salário-de-contribuição. Como o valor da RMI [Renda Mensal Inicial] do autor ficou muito abaixo do teto previdenciário, não há diferenças devidas ao autor diante da fixação dos novos tetos pela ECs n.ºs 20/1998 e 41/200, porque não houve limitação do seu salário de benefício ao teto previdenciário vigente à época, o que conduz, naturalmente, à improcedência do pedido. A confirmar tal assertiva, há manifestação da Seção de Cálculo Judiciário, informando que inexistem diferenças devidas ao autor, conforme cálculos de e-fls. 145/147, ratificados às e-fls. 145/146.
    - Considerado que o ônus da prova do fato constitutivo do direito é da parte autora, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, e que os dados constantes do processo não comprovam o direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.
    - Apelação desprovida. Majorado em 1% o valor dos honorários fixados na origem a título de honorários recursais, observada a regra do §3º do artigo 98 do NCPC” (fls. 11-12, e-doc. 18). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República e as Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 22).
    O agravante sustenta que “não há necessidade de análise do conjunto fático-probatório, o que se discute é distinção entre limitação do maior e menor valor teto, tendo em vista que na sentença, em seu contexto, apreciou apenas a limitação do maior valor teto, ignorando o menor valor teto (...)” (fl. 3, e-doc. 24). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O desembargador relator assentou:
    “No caso presente, o autor propõe ‘AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE ADEQUAÇÃO AO TETO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS’ (vide e-fl. 01), invocando o RE 564354. O documento de e-fl. 39/42 revela que a DIB do benefício data de 16/05/1985, sendo que a renda mensal calculada à época (3.133.506,41) ficou abaixo do teto vigente por ocasião da concessão.
    Inaplicável o art. 26 da Lei 8870, porque o benefício autoral não foi concedido dentro do período que enseja a aplicação desse dispositivo, a saber de 05/04/1991 a 31/12/1993, e porque não houve valor excedente ao teto, isto é, como o valor do salário de benefício ficou abaixo do teto, sem qualquer limitação, não há valor excedente a ser aplicado no próximo reajustamento. (…)
    Como o valor da RMI do autor ficou muito abaixo do teto previdenciário, não há diferenças devidas ao autor diante da fixação dos novos tetos pela ECs n.ºs 20/1998 e 41/200, porque não houve limitação do seu salário de benefício ao teto previdenciário vigente à época, o que conduz, naturalmente, à improcedência do pedido. A confirmar tal assertiva, há manifestação da Seção de Cálculo Judiciário, à e-fl. 127, informando que inexistem diferenças devidas ao autor, conforme cálculos de e-fls. 128/130, ratificados às e-fls. 145/146.
    Considerado que o ônus da prova do fato constitutivo do direito é da parte autora, consoante dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, e que os dados constantes do processo não comprovam o direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido. (…)
    Com base em tais premissas, majoro em 1% o valor dos honorários fixados na origem a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo” (fls. 8-10, e-doc. 18).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 
    7. Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que, “como valor da RMI do autor ficou muito abaixo do teto previdenciário, não há diferenças devidas ao autor diante da fixação dos novos tetos pela ECs n.ºs 20/1998 e 41/200, porque não houve limitação do seu salário de benefício ao teto previdenciário vigente à época”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.870/1994).
    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/1998 E 41/2003. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.137.280-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE n. 1.100.188-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.060.221-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE n. 1.100.188-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.060.221-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a o inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora